Tribunal: TJES
Processo: 0027139-85.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027139-85.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. DIREITOS DIFUSOS. DIREITO À ACESSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo interno interposto pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências (APASOD), anulando sentença de extinção sem resolução do mérito e reconhecendo a legitimidade ativa da associação para ajuizamento de ação civil pública voltada à garantia do direito à acessibilidade. O embargante sustenta a existência de contradição e omissão quanto à impossibilidade de análise de Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Federal, à alegada ausência de finalidade estatutária específica da associação e à necessidade de autorização expressa dos associados, nos termos do Tema 82 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de contradição ao afastar a análise da alegação de ausência de interesse de agir fundada em TAC suscitado apenas em contrarrazões; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à legitimidade ativa da associação para defesa de direitos difusos relacionados à acessibilidade; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscussão do mérito e atribuição de efeitos infringentes sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A alegação de ausência de interesse de agir decorrente da celebração de TAC não pode ser apreciada porque foi suscitada apenas em sede de contrarrazões ao agravo interno, configurando inovação recursal.

A legitimidade ativa das associações para propositura de ação civil pública em defesa de direitos difusos decorre diretamente do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, sendo suficiente a comprovação de constituição regular há pelo menos um ano e pertinência temática entre os fins institucionais e o objeto da demanda.

O direito à acessibilidade possui natureza de direito difuso, razão pela qual a atuação da associação ocorre na qualidade de substituta processual, independentemente de autorização expressa dos associados.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para solução da controvérsia.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva a rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

A finalidade de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A alegação suscitada apenas em contrarrazões recursais configura inovação recursal e não pode ser apreciada pelo órgão julgador.

As associações regularmente constituídas possuem legitimidade ativa para ajuizamento de ação civil pública voltada à tutela de direitos difusos relacionados à acessibilidade, independentemente de autorização expressa dos associados.

O prequestionamento não dispensa a presença dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC para acolhimento dos embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 485, VI; CF/1988, art. 5º, V e XXI; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2014 (Tema 82); STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. p/ Acórdão Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJe 04.06.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.127.961/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.03.2018; STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.02.2021, DJe 01.03.2021; TJSP, Embargos de Declaração nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027139-85.2017.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADA: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS (APASOD)

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, com vistas ao esclarecimento de supostas contradições e omissões no acórdão (ID 13877758) que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo interno interposto pela parte adversa. O referido julgado anulou a sentença de piso e reconheceu a legitimidade ativa da associação para a tutela de direitos difusos voltados à garantia do direito à acessibilidade.

Em suas razões recursais (ID 15201342), o embargante busca a modificação da decisão colegiada com a atribuição de efeitos infringentes, sustentando, em síntese, que o acórdão teria sido contraditório ao não conhecer da matéria atinente à assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o Ministério Público Federal, sob o fundamento de configurar inovação recursal. Argumenta que se trata de informação superveniente e altamente relevante ao processo, que impactaria diretamente o interesse de agir na demanda. Outrossim, aponta omissão quanto à alegada ausência de finalidade estatutária específica da associação para a defesa de consumidores e à necessidade de autorização expressa dos associados, conforme o precedente vinculante do Tema 82 do Supremo Tribunal Federal.

Apesar de devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões aos embargos de declaração.

Por sua vez, a douta Procuradoria de Justiça Cível apresentou parecer (ID 18682312) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Assevera o Órgão Ministerial que o acórdão recorrido não padece de contradição, omissão, obscuridade ou erro material, tendo em vista que a tese do TAC foi intempestivamente apresentada nas respostas do agravo interno, configurando inovação recursal, bem como restou demonstrada de forma fundamentada e exaustiva a legitimidade extraordinária da associação substituta na defesa de direitos difusos, evidenciando que a pretensão do recorrente cinge-se à mera rediscussão do mérito do julgado.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluo ser o caso de
negar-lhes
provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO. DIREITOS DIFUSOS. DIREITO À ACESSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pela Associação de Pais e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências (APASOD), contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível e mantivera sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ilegitimidade ativa da autora. A sentença fundamentou-se na ausência de autorização expressa dos associados, exigida em ações que envolvam direitos individuais homogêneos. A agravante, no entanto, sustenta atuar na defesa de direito difuso relacionado à acessibilidade, para o qual não se exige tal autorização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a APASOD possui legitimidade ativa para propor ação civil pública visando à garantia de acessibilidade em agência bancária, por se tratar de direito difuso; (ii) definir se o precedente do STF no RE 573.232/SC (Tema 82), que exige autorização expressa dos associados, é aplicável à hipótese dos autos, na qual a associação atua por substituição processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de interesse de agir, fundada na existência de termo de ajustamento de conduta firmado entre o agravado e o Ministério Público Federal, não pode ser analisada, por ter sido suscitada apenas em sede de contrarrazões.

4. A legitimidade ativa das associações para propositura de ação civil pública na defesa de direitos difusos decorre do art. 5º, V, da Lei n.º 7.347/1985, sendo suficiente a comprovação de constituição há pelo menos um ano e pertinência temática entre os fins institucionais e o objeto da demanda.

5. O direito à acessibilidade configura direito difuso, de titularidade indeterminável, razão pela qual independe de autorização dos associados para ser judicialmente tutelado por associação que atue como substituta processual.

6. O precedente do STF no RE 573.232/SC (Tema 82) é aplicável exclusivamente às hipóteses de representação processual em ações de rito ordinário que versem sobre direitos individuais homogêneos, não abrangendo ações civis públicas voltadas à proteção de direitos difusos.

7. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a legitimidade ativa de associações para a tutela de direitos difusos, independentemente de autorização expressa dos associados, inclusive em ações similares movidas pela própria APASOD.

8. Diante da ausência de análise probatória pelo juízo de origem quanto à pretensão autoral, impõe-se a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As associações regularmente constituídas há mais de um ano possuem legitimidade ativa, na qualidade de substitutas processuais, para a propositura de ações civis públicas que visem à tutela de direitos difusos, independentemente de autorização expressa de seus associados.

2. O precedente do STF no RE 573.232/SC (Tema 82) aplica-se exclusivamente a casos de representação processual para defesa de direitos individuais homogêneos, não abrangendo a substituição processual em ações civis públicas que envolvam direitos difusos.

3. O direito à acessibilidade é classificado como direito difuso, com titularidade indeterminada, sendo dispensável a exigência de anuência assemblear para sua defesa judicial por entidade associativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e XXI; CPC/2015, art. 485, VI; Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V; CDC, art. 82, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 10.10.2014 (Tema 82); STJ, REsp 1.993.506/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 28.04.2022; TJES, AC 035170299420, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 08.06.2021; TJES, AC 024170326516, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 24.08.2021; TJES, AC 0034628-18.2017.8.08.0035, Rel. Des. Fabio Brasil Nery, j. 16.12.2024.

O voto condutor fundamentou-se no fato de que a legitimidade ativa das associações para a propositura de ação civil pública na defesa de direitos difusos decorre diretamente do art. 5º, inciso V, da Lei n.º 7.347/1985, exigindo-se tão somente a comprovação de constituição regular há pelo menos um ano e a pertinência temática entre os fins institucionais e o objeto da demanda.

Outrossim, restou expressamente consignado que a alegação de ausência de interesse de agir lastreada na existência de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) não poderia ser analisada por este Órgão fracionário, haja vista ter sido suscitada de forma intempestiva apenas em sede de contrarrazões, configurando nítida inovação recursal.

Nesta toada, não há que se falar em vício no caso, tendo em vista que esta Egrégia Segunda Câmara Cível dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes ao litígio, declinando de forma suficiente as razões jurídicas que embasaram a decisão.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.